Tribunal: TJES
Processo: 5007962-20.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007962-20.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. ALUGUEL SOCIAL. VULNERABILIDADE SOCIAL. DIREITO À MORADIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. AUTORA QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL. LEI MUNICIPAL Nº 6.485, DE 2011. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão de aluguel social, sob o argumento de que não preenchia os requisitos legais previstos na Lei Municipal 6.485, de 2011.
2. A autora alega vulnerabilidade social, ausência de moradia própria e impossibilidade de prover seu próprio sustento, pleiteando o benefício.
3. O Município demonstrou que a requerente reside em imóvel de padrão simples, edificado em terreno cedido pelo genitor falecido, e que não há comprovação de que sua moradia se encontra em área de risco, interditada ou objeto de desastres naturais, conforme exigência da legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condição socioeconômica da autora, por si só, é suficiente para concessão do benefício de aluguel social, independentemente do preenchimento dos requisitos específicos previstos na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão do aluguel social exige o cumprimento dos requisitos legais, entre eles a condição de desabrigado por força de desastre natural, interdição ou violência doméstica, conforme previsto na Lei Municipal 6.485, de 2011.
6. A autora não comprovou se enquadrar nas hipóteses previstas para o deferimento do benefício, sendo insuficiente a mera vulnerabilidade econômica para autorizar a concessão do aluguel social.
7. Precedentes jurisprudenciais indicam que a ausência de comprovação de risco efetivo de desabrigo impede a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão do benefício de aluguel social exige o cumprimento dos requisitos legais específicos, sendo insuficiente a mera vulnerabilidade econômica para sua obtenção."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007962-20.2024.8.08.0011

RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. ALUGUEL SOCIAL. VULNERABILIDADE SOCIAL. DIREITO À MORADIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. AUTORA QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL. LEI MUNICIPAL Nº 6.485, DE 2011. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão de aluguel social, sob o argumento de que não preenchia os requisitos legais previstos na Lei Municipal 6.485, de 2011.
2. A autora alega vulnerabilidade social, ausência de moradia própria e impossibilidade de prover seu próprio sustento, pleiteando o benefício.
3. O Município demonstrou que a requerente reside em imóvel de padrão simples, edificado em terreno cedido pelo genitor falecido, e que não há comprovação de que sua moradia se encontra em área de risco, interditada ou objeto de desastres naturais, conforme exigência da legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condição socioeconômica da autora, por si só, é suficiente para concessão do benefício de aluguel social, independentemente do preenchimento dos requisitos específicos previstos na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão do aluguel social exige o cumprimento dos requisitos legais, entre eles a condição de desabrigado por força de desastre natural, interdição ou violência doméstica, conforme previsto na Lei Municipal 6.485, de 2011.
6. A autora não comprovou se enquadrar nas hipóteses previstas para o deferimento do benefício, sendo insuficiente a mera vulnerabilidade econômica para autorizar a concessão do aluguel social.
7. Precedentes jurisprudenciais indicam que a ausência de comprovação de risco efetivo de desabrigo impede a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão do benefício de aluguel social exige o cumprimento dos requisitos legais específicos, sendo insuficiente a mera vulnerabilidade econômica para sua obtenção."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
MARIA APARECIDA DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, objetivando o recebimento de benefício assistencial na forma de aluguel social. A autora afirma possuir 54 anos, ser portadora de depressão e de sequelas de atropelamento, fazendo uso de medicação controlada, sem condições de prover o próprio sustento, sobrevivendo apenas com benefício assistencial (LOAS). Relata estar sem moradia desde 2023 e, atualmente, reside em imóvel cedido por terceiros, temendo ser forçada a retornar às ruas.

Regularmente citado, o Município apresentou contestação (ID 11835606), informando que a autora é acompanhada por equipe de assistência social, tendo sido realizada visita domiciliar. Constatou-se que ela reside em imóvel simples, edificado em terreno cedido por seu genitor, já falecido, ao lado da antiga residência paterna. Requereu a improcedência do pedido.

Sobreveio sentença (ID 11835611), que
julgou improcedente
o pedido inicial.

Inconformada, a autora, representada pela Defensoria Pública, interpôs Recurso Inominado (ID 11835614), alegando cerceamento de defesa em razão da ausência de prova testemunhal e de estudo social, que reputa essenciais para comprovação de sua situação de vulnerabilidade. No mérito, pleiteia a reforma da sentença.

O Município apresentou contrarrazões (ID 11835617).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa (ID 11835614 - pág.03). O feito comporta julgamento com base exclusivamente em prova documental. Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, incumbe ao magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

No caso, a alegação de cerceamento está fundada em ausência de prova testemunhal e estudo social. Todavia, a autora/recorrente nem sequer justificou a imprescindibilidade da aludida prova, sendo certo que a sentença de improcedência foi pautada na ausência de preenchimento dos requisitos, sendo que cabia à autora demonstrar o cumprimento mediante a juntada de documentos e/ou a impossibilidade de fazê-lo, o que não vislumbrei na hipótese.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida, e a matéria será apreciada no mérito.

No mérito, é caso de
manutenção
da sentença.

A pretensão da autora funda-se em alegada situação de vulnerabilidade e hipossuficiência. No entanto, a concessão do aluguel social deve observar os critérios fixados pela Lei Municipal nº 6.485/2011, cujos requisitos não foram atendidos no presente caso.

Dispõe o §1º do art. 1º da referida lei que o benefício é destinado a famílias cuja moradia tenha sido destruída ou interditada em razão de desastres naturais, risco estrutural ou violência doméstica, especialmente envolvendo mulheres com filhos menores, idosos ou pessoas com deficiência.

Não há nos autos prova de que a autora:

a) encontra-se desabrigada de unidade de acolhimento institucional;

b) foi vítima de violência doméstica com abandono do lar;

c) reside em localidade de risco, área irregular ou de calamidade.

De acordo com a contestação, não impugnada especificamente pela autora, ela reside em imóvel localizado em terreno anteriormente pertencente a seu genitor, já falecido. Além disso, a autora foi beneficiária do aluguel social por 18 meses, tendo o benefício sido encerrado por descumprimento das normas legais.

Ainda que se reconheça sua condição de vulnerabilidade social, tal realidade, infelizmente, não é suficiente, por si só, para justificar a concessão do benefício pretendido, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os benefícios assistenciais, inclusive o aluguel social, estão condicionados ao preenchimento de requisitos legais específicos, conforme precedentes colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA
BOLSA-MORADIA - DECRETO Nº 11.375/2003 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - SITUAÇÃO DE RISCO - NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O Programa Bolsa-Moradia destina-se às pessoas que ocupam imóvel situado em área de risco geológico/geotécnico, famílias removidas em decorrência de obra pública e pessoas com trajetória de rua e em situação de risco social. 2. A precariedade da instituição de acolhimento, enquanto fato isolado, não significa que a criança abrigada se encontre em situação de risco, notadamente quando a prova dos autos não referenda essa percepção. 3. A não comprovação de que a situação da menor e de sua família se adeque àquelas demarcadas no Decreto nº 11.375/2003 inviabiliza o direito ao benefício da política habitacional nele previsto. (TJ-MG - AC: 10000220521231001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROGRAMA “ALUGUEL SOCIAL” E “MINHA CASA, MINHA VIDA”. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. LEI Nº 8.742/1993 (LOAS) E LEI MUNICIPAL N° 3.366/2013. RECORRIDA NÃO COMPROVOU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA FAZER JUS AOS BENEFÍCIOS SOCIAIS COMO TAMBÉM NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM CONCEDER O “ALUGUEL SOCIAL” BEM COMO A INCLUSÃO NO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. (TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00077841220188080030, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Data de Julgamento: 06/12/2021, COLEGIADO RECURSAL - 12º GAB - 5ª TURMA)

Dessa forma, não demonstrado o preenchimento dos critérios legais, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo,
"a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem necessidade de nova fundamentação jurídica".

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)